Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730131-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Silvana Batista de Oliveira Osmair Silva do Nascimento Embargados: Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda Alexandre Monteiro Ocampo Landa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Silvana Batista de Oliveira, em conjunto com Osmair Silva do Nascimento contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes (Id. 42086817). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator